Tribunal: TJSP
Processo: 1018630-18.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
COBRANÇA – sentença procedência com a fixação de juros de mora desde a data da citação – recurso do banco autor – pretensão de que seja adotado o termo inicial a data da propositura da ação, sob a assertiva de se trata de mora ex re - possibilidade – saldo devedor apurado em relação ao contrato bancário - art. 397, caput, CC - mora ex re - incidência dos juros de mora desde o vencimento

Ementa:

COBRANÇA – sentença procedência com a fixação de juros de mora desde a data da citação – recurso do banco autor – pretensão de que seja adotado o termo inicial a data da propositura da ação, sob a assertiva de se trata de mora ex re - possibilidade – saldo devedor apurado em relação ao contrato bancário - art. 397, caput, CC - mora ex re - incidência dos juros de mora desde o vencimento da obrigação no caso, incidência desde a distribuição da ação, pois já havia sido realizada a atualização até então, admitido pelo autor - precedentes – sentença reformada – recurso provido.